Tribunal: TJSP
Processo: 2246477-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que indeferiu o efeito ativo – Análise prejudicada, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Irresignação contra decisão que indeferiu tutela de urgência – Autora agravante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que indeferiu o efeito ativo – Análise prejudicada, diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – Irresignação contra decisão que indeferiu tutela de urgência – Autora agravante pretende que seja tornada sem efeito a consolidação da propriedade hipotecária decorrente do contrato objeto dos autos, sob a argumentação de que a instituição financeira ré aplicou taxa de juros incorreta – Própria autora que confessa a inadimplência – Revisional ajuizada após o inadimplemento do contrato – Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito – Decisão mantida – Recurso não provido.